Tribunal: STF
Processo: Rcl 50301
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos do Mandado de Segurança nº 5042326-1.2.2021.8.24.0000, que, ao deferir a liminar para conceder a revisão geral anual aos servidores do Quadro do Tribunal de Contas de Santa Catarina , teria violado o decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525.



    Narra-se que, administrativamente, foi protocolado pedido requerendo a concessão da revisão geral por parte da Associação dos Servidores Aposentados do Tribunal de Contas de Santa Catarina junto com o Sindicato dos Auditores Fiscais de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina – SINDICONTAS/SC e que não houve resposta ao requerimento. 



    Assevera, contudo, que o entendimento da Corte de Contas Estadual é de que não há possibilidade de concessão da revisão geral anual durante a vigência da Lei 173/2020. 



    Ato contínuo, impetrou-se mandado de segurança coletivo contra omissão do reclamante que não teria adotado medidas necessárias para concessão da revisão geral anual do servidores do quadro de pessoal do já citado tribunal de contas, referente ao período de 01.06.2020 a 31.05.2021 (data base 2021).



    A liminar foi deferida para ordenar que a autoridade coatora conceda a revisão geral anual para recomposição de perdas decorrentes da inflação nos doze meses anteriores. 



    Anota-se, porém, que o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, após as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6.447, 6.450 e 6.525, superou o entendimento outrora firmado, para concluir que a Lei Complementar 173/2020 estabeleceu proibição para qualquer “vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração” aos servidores públicos até 31 de dezembro de 2021, incluindo a revisão geral anual” (eDoc 1, p. 18). 



    Aduz-se que, ao julgar as ADIs supracitadas, o Plenário do STF assentou a constitucionalidade do artigo 8º da Lei Complementar 173/2021 e concluiu “que o direito à revisão geral anual comporta restrição excepcional e temporária com vistas à realização de outros valores constitucionais igualmente relevantes, como a solidariedade federativa fiscal e a prevalência das políticas públicas de saúde, sobretudo em face do momento calamitoso vivenciado” (eDoc 1, p. 24). 



    Enfatiza-se que com esse entendimento foi editado o Prejulgado 2.274 do TCSC, cujo conteúdo está de acordo com o entendimento da Corte Suprema no sentido de que “As vedações estabelecidas no inciso I do art. 8° da Lei Complementar n. 173/2020, vigentes até 31 de dezembro de 2021, contemplam a revisão geral anual de que trata o art. 37, inciso X, da Constituição Federal” (eDoc 1, p. 18). 



    Dessa forma, entende-se que a decisão reclamada, ao deferir a liminar no mandamus com a finalidade de conceder a revisão geral aos servidores, divergiu do entendimento das ações de controle já julgadas por esta Casa. 



    Nesse contexto, requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão impugnada. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    O caso concreto refere-se à garantia da autoridade das decisões do STF, proferidas nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, julgada no Plenário, as quais impugnavam, dentre outros, o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19). 



    Eis o que dispõe o art. 8º da LC 173/2020:



    “Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:



    I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública (…).”



    No julgamento das referidas ações de controle, a norma contestada foi declarada constitucional. Esta Corte concluiu que a contenção de gastos com pessoal durante a pandemia é uma medida de prudência fiscal harmônica com a Constituição da República. Entendeu-, ainda, pela inexistência de redução do valor na remuneração dos servidores públicos e de ofensa ao direito adquirido, porquanto a proibição é temporária, a fim de manter-se o equilíbrio fiscal. 



    Eis a síntese do julgamento: 



    “AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A Jurisdição Constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado, substancialmente alterado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Precedentes. Não conhecimento da ADI 6442 quanto à impugnação do art. 5º, § 7º, da LC 173/2020.



    2. Ausência de violação ao processo legislativo em razão de as deliberações no Congresso Nacional terem ocorrido por meio do Sistema de Deliberação Remota. Normalidade da tramitação da lei. Ausência de vício de iniciativa legislativa, uma vez que as normas versadas na lei não dizem respeito ao regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos.



    3. O § 6º do art. 2º da LC 173/2020 não ofende a autonomia dos Estados, Distrito Federal e Municípios, uma vez que a norma apenas confere uma benesse fiscal condicionada à renúncia de uma pretensão deduzida em juízo, a critério do gestor público respectivo.



    4. O art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020, reforça a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma, assim, não representa afronta ao pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes da federação.



    5. Quanto à alteração do art. 65 da LRF, o art. 7º da LC 173/2020 nada mais fez do que possibilitar uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional.



    6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.



    7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável.



    8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal.



    9. O art. 2º, § 6º da LC 173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a União e os demais entes não viola o princípio do devido processo legal. Norma de caráter facultativo.



    10. Incompetência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para conhecer e dirimir conflito decorrente da aplicação do § 6º do art. 2º da LC 173/2020. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco ao equilíbrio federativo. 11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525.



    Em seu voto, o Ministro Relator Alexandre de Moraes ressaltou ainda: 



    Assim, ao prever uma série de proibições relacionadas diretamente com despesas de pessoal, a norma, que não versa sobre o regime jurídico de servidores públicos, mas sobre finanças públicas, não representa ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV), ao poder de compra (CF, art. 37, X), e direito adquirido (CF, art. 5º, XXXVI). Nesse sentido, a jurisprudência desta CORTE orienta que o direito adquirido não pode ser oposto a regime jurídico ou à forma de cálculo da remuneração de servidor público, desde que preservada a irredutibilidade salarial (RE 1.114.554 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN Segunda Turma, DJe de 7/2/2020; ADI 4.461, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2019)



    As razões do deferimento liminar pelo juízo originário ficaram assim fundamentadas (eDoc 3, pp. ):



    “Nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n. 5036831- 84.2021.8.24.0000/SC, também impetrado pela ASTC, mas com relação à revisão geral anual de 2020, deferi liminar aos 9-7-2021 com base nos argumentos que adiante transcrevo e adoto como razão de decidir (grifos do original): 



    ‘(...)



    No caso em liça, a implementação da data-base se deu por determinação legal anterior à calamidade pública, qual seja, a própria Constituição Federal, que prevê no art. 37, X, parte final, a revisão geral anual, bem como não houve reajuste acima da variação da inflação medida pelo IPCA, inexistindo, portanto, qualquer empecilho legal a implementação da remuneração em questão. 



    Logo, ao menos nesta etapa processual, evidente o direito dos impetrados em receber, provisoriamente, os valores da data-base de 2020, em sintonia com a decisão contida nos autos SEI 0043401-15.2020.8.24.0710 que derivou a Resolução GP 1/2021, com repercussão financeira e aprovação pelo Colendo Órgão Especial desse Egrégio Tribunal de Justiça Catarinense (fl. 52, documento 11). 



    De outra banda, a possibilidade de sobrevir lesão detrimentosa aos impetrantes é notória, por tratar-se de matéria de cariz alimentar, dada a glosa à percepção da data-base 2020, restando caracterizado, assim, o periculum in mora. 



    Com efeito, porque presentes a probabilidade do direito e a possibilidade de lesão irreparável, imperiosa a suspensão do ato combatido, nos moldes supracitados. 



    Nesse panorama, tem-se presentes o fumus boni juris e o periculum in mora a autorizar a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO a liminar e determino à autoridade coatora que, ao menos até o final julgamento deste mandado de segurança, se abstenha de suspender o pagamento aos servidores do TCE/SC da ‘revisão geral anual’ autorizada pela Resolução n. TC-169/2021.’



    Vale o destaque de que outros desembargadores vêm deliberando de forma unipessoal nesse mesmo exato sentido. Destaco as decisões da Exma. Sra.ª Des.ª Sônia Maria Schmitz no MS n. 5040262-29.2021.8.24.0000, em 28-7-2021; do Exmo. Sr. Des. Vilson Fontana no MS n. 5051241-50.2021.8.24.0000, em 30-9- 2021; da Exma. Sr.ª Des.ª Denise Francoski no MS n. 5037622-53.2021.8.24.0000, em 23-7-2021; do Exmo. Sr. Des. Jaime Ramos no MS n. 5049880- 95.2021.8.24.0000, em 16-9-2021; e do Exmo. Sr. Des. Hélio do Valle Pereira no AI n. 5047283-56.2021.8.24.0000, em 1º-9-2021. 



    Ante o exposto, DEFIRO a liminar e determino à autoridade coatora que conceda a ‘revisão geral anual dos vencimentos dos servidores ativos e inativos do Quadro de Pessoal do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, bem como das pensões deles decorrentes, para recompor perdas decorrentes da inflação nos doze meses anteriores, a qual deveria ter sido autorizada em 1º de junho de 2021, nos termos do art. 1º da LCE n. 496/2010, de modo a valer na próxima folha de pagamento’.”



    Na espécie, constata-se que houve concessão da ordem no processo subjacente com fundamento na impossibilidade de os vencimentos dos servidores municipais permanecerem congelados, sem a mínima recomposição. Ou seja, o juízo concedeu a Revisão Geral Anual prevista no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal ao fundamento de que o caso não é de reajuste, mas sim de recomposição salarial. 



    Ocorre que no julgamento do paradigma, esta Corte julgou constitucional o artigo 8º, inciso I, da Lei Complementar nº 173/2020, considerado que está proibido temporariamente aos Entes Federados “conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública”. 



    Há, em juízo de cognição sumária, elementos a indicar que o juízo reclamado restringiu a interpretação dada por esta Corte quando do julgamento das ADIs 6.450 e 6.525. A demanda reveste-se, assim, do fumus boni iuris. 



    O risco de demora do provimento judicial - periculum in mora - parece-me, igualmente, inegável, pela irreversibilidade dos valores pagos tendo em vista a natureza alimentar da verba.



    Sopesando o perigo de danos irreparáveis aos cofres públicos, defiro o pedido liminar, a fim de suspender, até o julgamento final desta reclamação os efeitos da decisão reclamada proferida no Mandado de Segurança nº 5042626-12.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. 



    Solicitem-se informações a autoridade reclamada conforme artigo 989, I, do CPC. 



    Cite-se a beneficiária da decisão reclamada, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresentem contestação, no prazo legal.



    Após, ouça-se o Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente